Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-95.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801999-95.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DANIEL DE MOURA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. N
ÃO PROVIMENTO.

O agravo interno
não impugnou
os termos da decisão agravada,
que negou seguimento ao recurso especial com base
na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Desembargadores d
o Pleno
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
unanimidade,
em
negar provimento
ao
agravo
interno

em embargos de declaração em recurso especial em agravo de instrumento
,
nos termos do voto
do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente). Afirmaram suspeição/impedimento os Excelentíssimos Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido

pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
0801999-95.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA 15.201-A)

AGRAVADO:
DANIEL DE MOURA TEIXEIRA

REPRESENTANTE: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA (OAB/PA 10662)

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de agravo
interno (
I
D.

4670930
)
interposto contra decisão
que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado
,
revog
ando
a decisão ID. 3850283
e

negando seguimento ao recurso especial interposto pelo ora agravante
,

nos termos do artigo 1.030, I, b, do CPC (ID.
4
3
9
8
0
7
0)

A parte recorrente, em síntese,
sustentou
falta de fundamentação da decisão, falta de competência para a análise de violação de lei federal e afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Sem
contrarrazões

(
I
D
.
5079177
).

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
0801999-95.2017.8.14.0000

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

De início, observo que o recurso especial, o
s embargos de declaração
e
o agravo
interno
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §
§

1
º
e 2º
, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desse
s
dispositivo
s legais
.

Em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
interno
devem infirmar os fundamentos da decisão
agravada
, sob pena de
não conhecimento do reclamo
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015

(
AgInt
no
AREsp
1636991/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
25/06/2020)
.

No caso, constata-se que o agravante não impugnou
os fundamentos da
decisão agravada, ou seja, não trouxe argumentos aptos a desconstituir
o
entendimento aplicável sobre as questões específicas destes autos, quais sejam:
os Temas 848/STF e 724/STJ e o e
ntendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.370.899/SP e 1.361.800/SP
.

Logo, não havendo
impugnação específica dos fundamentos, não merece provimento o presente recurso.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do
agravo
interno.

Belém, 28/07/2021